Tribunal: TCU
Processo: 018.803/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento decorrente do item 9.4 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, que apreciou Representação (TC Processo 031.439/2018-7 ) a respeito de possíveis irregularidades no processo de gestão do Contrato 19/2014, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a empresa Cast Informática S/A, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de sustentação da infraestrutura de TIC. Considerando que o item 9.4 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário determinou ao Ministério da Saúde que: se abstivesse de efetuar pagamentos mensais no âmbito do Contrato 19/2014, firmado com a empresa Cast Informática S/A, que excedam a cifra de R$ 2.959.133,27, apresentando ao TCU, ao final do último pagamento realizado no âmbito do sexto termo aditivo, a relação das notas fiscais pagas e respectivas ordens bancárias (item 9.4.1); avaliasse a economicidade dos contratos vigentes medidos e remunerados em UST ou unidade de medida similar, apurando eventuais prejuízos e apresentando ao TCU, em noventa dias, o plano de ação com vistas a sanear eventuais problemas dos contratos identificados (item 9.4.2); reavaliasse seus sistemas de governança e de controles internos para evitar a reincidência das irregularidades apontadas, apresentando ao TCU, em noventa dias, o plano de ação com vistas a sanear os problemas identificados (item 9.4.3); Considerando o demonstrativo de pagamentos realizados no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 referentes ao 5o e 6o termos aditivos ao Contrato 19/2014 (peça 7, p. 2-3) e a consulta ao Siafi (peça 13), confirmando-se o atendimento ao item 9.4.1 da deliberação em epígrafe; Considerando os indicativos de que o Ministério iniciou avaliação dos demais contratos vigentes remunerados em UST (ou unidade de medida similar), cotejando-se especialmente a quantidade de empregados alocados contratualmente, a remuneração real média, bem como o fator K ( Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário ), consoante Plano de Trabalho encaminhado (peça 10), cujo cronograma de atividades teve início em 20/12/2019 com previsão de conclusão estabelecida para o dia 31/8/2020; Considerando, no entanto, a ausência de avaliação dos Contratos 32/2017, 75/2017, 40/2018, 51/2018 e 82/2018, alegadamente em razão de terem sido avaliados no bojo do TC Processo 022.253/2019-0 , que cuidou de auditoria relatada pelo e. Ministro André Luís de Carvalho por meio da qual foram coletados dados de 55 contratos de serviços de TI remunerados em UST, não se tendo avaliado detidamente a execução contratual das referidas avenças ( Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário ); Considerando, no que se refere ao item 9.4.3 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário , as ações noticiadas pelo Ministério quanto aos sistemas de governança e controles internos (peça 7, p. 5; peça 11) e os indicativos de que a Pasta ministerial está empreendendo esforços para aprimoramento da governança e de controles internos, conforme determinado pelo Tribunal; Considerando o exame empreendido pela Sefti (peças 15-16) sobre os elementos que compõem os autos, especialmente quanto à documentação constante das peças 4, 6, 7 e 10-12; Considerando, por fim, a existência do Ofício 149/2020/COR/SR/PR/DF, protocolado nesta Corte em 12/2/2020 pela Corregedoria Regional da Polícia Federal do Distrito Federal (peça 3), solicitando-se cópia do TC Processo 031.439/2018-7 - Representação que resultou na prolação do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário -, e a estreita conexão com o assunto tratado nestes autos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário ; b) considerar "em cumprimento" a determinação contida no subitem 9.4.2 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 15 à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, informando-lhe que os documentos dizem respeito ao Processo SEI 08280.020656/2019-70; d) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 15 ao Ministério da Saúde; e) dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que a ausência de avaliação dos Contratos 32/2017, 75/2017, 40/2018, 51/2018 e 82/2018 contraria a determinação constante do subitem 9.4.2 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 018.803/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há.